Tribunal: TJDFT
Processo: 0700323-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0700323-35.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMANDA BRITO CAIXETA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, AMANDA BRITO CAIXETA DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator